Tribunal: TCU
Processo: 022.352/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação versando sobre possível liberação irregular de magistrada para o exercício de atividade em associação privada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação cujo objeto é o exame de legalidade da liberação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no Rio Grande do Sul (TRT-4), de juíza vinculada àquela corte trabalhista para presidir a "Associação de Juízes para a Democracia" (AJD), que teria ocorrido em desacordo com as disposições do art. 73, inciso III, da Lei Complementar 35/1979, por não se tratar de entidade de classe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235, caput , e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 declarar a perda de objeto da medida cautelar referendada no Acórdão 1904/2019-TCU-Plenário , em virtude do retorno da magistrada ao exercício do cargo em 21/05/2020, por força da decisão do Corregedor do TRT-4, referendada pelo órgão especial do mesmo regional, e da cassação do ato administrativo concessório pelo Conselho Nacional de Justiça, mediante o Procedimento de Controle Administrativo 0006806-17.2019.2.00.0000; 9.3 nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/Rio Grande do Sul (TRT-4), para reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição da irregularidade apurada nesta Representação, de que a concessão de licença para representação classista prevista no art. 73, inciso III, da Lei Complementar 35/1979 somente é cabível quando se tratar de associação cujos objetivos estatutários caracterizem inequivocamente o propósito de representação classista, observando que, segundo entendimento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, "as associações representativas dos magistrados no âmbito da Justiça do Trabalho são a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA e as Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho, vinculadas aos Tribunais Regionais do Trabalho - AMATRAs" (Ofício CSJT.GP.SG n° 69/2019, peça 32); 9.4 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao TRT-4 que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, adote as providências necessárias para compensar o tempo de afastamento do cargo da magistrada Valdete Souto Severo no período de 12/8/2019 (data inicialmente definida para o retorno da interessada ao exercício do cargo por força da medida cautelar expedida neste processo) a 21/5/2020 (data em que a juíza retornou ao exercício do cargo), mediante aumento proporcional da carga processual da referida juíza ou outras medidas que permitam compensar os prejuízos à prestação jurisdicional decorrentes do afastamento do cargo sem amparo legal no período indicado; 9.5 determinar ao TRT-4 que informe os resultados obtidos após a compensação objeto do item anterior, valendo-se de dados estatísticos; 9.6 dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.6.1 Presidente do TRT-4; 9.6.2 Juíza Valdete Souto Severo, por meio dos respectivos advogados, nos termos do art. 179, §7o, do RICTU; 9.6.3 Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para ciência e divulgação desta deliberação junto aos demais órgãos da Justiça do Trabalho e às Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRAs); 9.6.4 Conselho Nacional de Justiça.